Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-64.2022.8.11.0084
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-64.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDETE FATIMA MARTINI GIACOMELLI - CPF: 492.427.419-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO ALVES PIMENTA - CPF: 160.198.061-20 (APELADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA IZABEL GOMES - CPF: 632.538.951-49 (APELADO), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (APELANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), CLAUDETE FATIMA MARTINI GIACOMELLI - CPF: 492.427.419-49 (APELANTE), ZILMAR HOMOCHINSKI - CPF: 554.847.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GOMES DE PAULA - CPF: 045.428.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JOSE MASCARELLO - CPF: 813.168.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PARCELA DO IMÓVEL ABRANGIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À ÁREA REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel rural denominado Fazenda Cristal, com área total de 444,43 hectares, localizado na zona rural de Apiacás/MT, em favor dos apelados. Alega-se a existência de coisa julgada oriunda de ação reivindicatória anterior sobre parte da área objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de sentença transitada em julgado em ação reivindicatória impede o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre parte da área anteriormente discutida; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária quanto à área remanescente.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada formada na ação reivindicatória no 103-59.2006.8.11.0084 impede a declaração de usucapião sobre a área de 72,949 hectares, objeto daquela demanda, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.

4. Contudo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área remanescente de 371,481 hectares, considerando que os apelados demonstraram posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por período superior ao legalmente exigido, além de terem promovido o uso produtivo da terra, preenchendo assim os requisitos previstos no art. 1.238 do CC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para excluir da sentença a área de 72,949 hectares, objeto de coisa julgada na ação reivindicatória anterior, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre os 371,481 hectares remanescentes.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material em ação reivindicatória impede o reconhecimento posterior da usucapião sobre a mesma área. 2. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária quanto à parte do imóvel não abrangida pela coisa julgada, desde que preenchidos os requisitos legais: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo lapso temporal exigido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação interposto por
Mário Luiz Giacomelli
contra sentença proferida em ID 269763394 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
Nilo Alves Pimenta
e
Maria Izabel Gomes
, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel rural denominado Fazenda Cristal, com área total de 444,43 hectares, localizado na Comunidade Ouro Verde, zona rural do município de Apiacás/MT.

Em suas razões recursais de ID 269763400, o apelante alega, em síntese, que a sentença não considerou adequadamente a existência de Ação Reivindicatória anterior (processo no 103-59.2006.8.11.0084), com trânsito em julgado, que reconheceu a posse injusta e clandestina dos apelados sobre a referida propriedade.

Afirma que essa decisão determinou a desocupação da área e reconheceu que os apelados jamais exerceram posse com os requisitos legais para usucapião, em especial o ânimo de dono e a continuidade.

Sustenta que a posse exercida pelos apelados não preenche os requisitos necessários para a usucapião extraordinária, uma vez que não é mansa, pacífica e ininterrupta.

Argumenta, ainda, que há contradições relevantes entre os relatos prestados pelos próprios autores e suas testemunhas, especialmente quanto à extensão da área efetivamente ocupada.

Destaca que, enquanto a petição inicial pleiteia usucapião sobre 444,43 hectares, os autores confessaram em audiência possuir apenas 180 hectares, fato que comprometeria a credibilidade das alegações e demonstra incerteza quanto ao objeto da demanda.

O apelante também aponta que os apelados não comprovaram o tempo de posse necessário, tampouco a sua continuidade. Alega que a posse foi fragmentada, com aquisições em períodos distintos, o que inviabilizaria a soma de posses exigida para configuração do prazo aquisitivo, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Por fim, assevera que os apelados não demonstraram o cumprimento da função social da propriedade, prevista no artigo 5o, inciso XXIII, e no artigo 186 da Constituição Federal. Alega que o imóvel é utilizado de forma precária e irregular, sem comprovação de qualquer atividade produtiva ou socialmente relevante, ao passo que o apelante exerce manejo florestal sustentável na área.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado na origem, bem como pugna pela condenação dos apelados em litigância de má-fé.

Os apelados apresentaram contrarrazões em ID 269763404, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Sustentam que o processo reivindicatório anterior tratava de área diversa da pleiteada nestes autos. Alegam que comprovaram o exercício da posse sobre a área de 325,12 hectares desde 1990, além da aquisição de mais 105,80 hectares que pertenciam ao Sr. Raimundo Lacerda de Araújo.

Afirmam que as testemunhas confirmaram que os apelados residem na propriedade desde 1990 e que deram destinação adequada à terra, mediante edificação de residência, implementação de benfeitorias e cultivo.

Requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O propósito recursal consiste em aferir à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos apelados, diante da alegação do apelante de que a posse exercida seria injusta e clandestina, já declarada como tal em Ação Reivindicatória anterior, bem como da suposta ausência dos requisitos legais para configuração da prescrição aquisitiva, notadamente quanto à continuidade, à extensão da posse e ao
animus domini
.

Nesse contexto, a análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, necessário traçar breve retrospectiva dos principais atos processuais da Ação Reivindicatória n° 103-59.2006.811.0084 - Código 32471, a fim de contextualizar o julgamento da presente demanda.

Conforme reconhecido na própria sentença recorrida, tramitou perante o juízo
a quo
a Ação Reivindicatória n° 103-59.2006.811.0084 - Código 32471, ajuizada pelo ora apelante em face dos apelados, na qual se discutiu a propriedade de parcela do imóvel em litígio (72,949 ha).

Em sede de contestação (fls. 53/60 – ID 269761841), os ora apelados não suscitaram a ocorrência de usucapião como matéria de defesa.

O juízo de primeiro grau saneou o feito em 30/10/2006, ocasião em que deferiu a produção de prova pericial e designou audiência de instrução e julgamento, conforme se vê da decisão acostada à fls. 08/09 – ID 269761848.

Às fls. 08/10 – ID 269761849 os apelados juntaram manifestação pugnando pelo aditamento da contestação para requerer a usucapião da área em litigio.

A mencionada ação foi julgada procedente em 11/05/2018, ocasião em que o pedido de usucapião formulado pelos apelados sequer foi analisado em razão da preclusão, bem como foi reconhecido à propriedade do apelante sobre uma área de 72,949 hectares, conforme se verifica da sentença juntada aos autos (fls. 29/34 – ID 269763251), vejamos:

"
Quanto à manifestação de usucapião suscitada pelo requerido às fls. 358/359, entendo precluso o pedido
, tendo em vista que seu levantamento se deu após a contestação, sendo ainda oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, observado à fl. 295, onde que a parte requerida apenas manifestou-se pela produção de provas testemunhais, sendo rebatidas todas as pendências processuais no despacho saneador de fls. 305/306, ocasião em que a parte requerida nada arguiu sobre a usucapião, embora teve oportunidade para fazer.

(...).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de declarar a propriedade do imóvel denominado LM Agropecuária VII, registrado no CRI desta Comarca sob a matrícula no 0901 do Livro 2-D, com área de 798,30 hectares, aos autores Mário Luiz Giacomelli e Claudete Fátima Martini Giacomelli e
determinar o requerido Nilo Alves Pimenta que restitua a parte da área em que está na posse, referente à 72,949 hectares, descritos na perícia técnica à parte requerente, com todos os frutos e rendimentos inerentes.
Como Consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o requerido realizou melhorias na área reivindicada e que os autores informaram não se opor ao arbitramento por este Juízo à indenização pelas benfeitorias e, ao realizar a perícia técnica na área o perito avaliou em valor inferior ao apresentado na proposta de acordo à fl. 288, DETERMINO que a parte autora indenize a parte requerida pelas benfeitorias realizadas na área nos termos da proposta de acordo apresentada à fl. 288, sendo R$6.000,00 (seis mil reais) corrigidos até a presente data e, 50 (cinquenta) novilhas nelores com um ano de idade.

Na forma do art. 90 do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas judicias, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §2o, do NCPC.” (Sic - com destaques)

O referido pronunciamento judicial transitou em julgado, vejamos (fl. 36 - ID 269763251):

Em 06/11/2019, o apelado Nilo Alves Pimenta ajuizou a Ação Rescisória no. 1016980-61.2019.8.11.0000, a qual foi julgada improcedente em 01/07/2021 pela Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, cuja ementa transcrevo abaixo:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PARA O INÍCIO DOS TRABALHO DA PERÍCIA – NULIDADES RELATIVAS – AUSÊNCIA DO PREJUÍZO – IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO INOVADORA – MATERIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM – SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO RESCINDENDO IMPROCEDENTE.

1 - Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal e da Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

2 - Na hipótese, ainda que o Autor suscite nulidade por "ausência" de intimação para determinados atos processuais, o caso diz respeito ao inconformismo da sua defesa técnica, o que não tem o condão de desconstituir o ato decisório transitado em julgado, ainda mais porque, na origem, foi apresentada tese defensiva plausível consubstanciada no propalado direito à prescrição aquisitiva.

3 – No caso, é de solar clareza que todas as intimações impugnadas pelo Autor nesta Rescisória carecem da prova efetiva do prejuízo, pois além de se tratar de nulidades relativas, o fim colimado para os atos foram alcançados, não havendo qualquer traço de mácula no rito comum ordinário da Ação Reivindicatória originária.

4 - Se o Autor não impugnou o trabalho do Expert em momento oportuno, ficando registrado no laudo que a ocupação indevida não é de apenas 60,5824 hectares, e sim de 72,949 hectares, bem como que as benfeitorias encontradas são aquelas descritas no laudo, há óbice intransponível para devolver essa questão em face da ausência de violação de norma jurídica. Configurada a utilização da Rescisória como sucedâneo recursal.

(N.U 1016980-61.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

Por fim, transcrevo parte da fundamentação da sentença proferida na Ação de Usucapião em 21/11/24, objeto do presente recurso,
in verbis
(ID 269763394):

“(...).

DO CASO CONCRETO

Pois bem. Verifica-se que o cerne da questão da na existência de sentença proferida em sede de ação reivindicatória de no 103-59.2006.8.11.0084 de uma área de 72,94 hectares.

Sabe-se que a ação reivindicatória é uma especial de ação especifica para defesa da propriedade.

Esta decorre do direito conferido ao proprietário pelo artigo 1.228 do Código Civil, de reaver a coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, possuindo dois requisitos: prova da propriedade e prova de posse ou detenção injusta por parte de terceiro.

Por sua vez a usucapião é modo de aquisição originário do domínio em razão do uso prolongado da coisa, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por prazo determinado pela legislação pertinente.

No caso dos autos, as testemunhas ouvidas em juízo declararam conhecer o requerente desde 1990, estando esse na área até os dias atuais.

Testemunha
Raimundo
informou em juízo conhecer o Sr Nilo desde 1990, que ele morava no mesmo local onde mora até hoje. Que reside no Mutum e ele já morava lá quando conheceu ele. Que já andou algumas vezes na propriedade. Que o Sr Nilo vive lá de arrendamento e lavoura quando começou. Que a área do Sr Nilo é 180 alqueires. Que conhecia os confrontantes mais velhos que alguns já faleceram. Que não conheceu o confrontante de fundo. Não tem conhecimento que a área é de garimpo, tão pouco que o Sr Nilo explora garimpo, tendo o conhecido na lavoura.

Que não tem conhecimento de que o Sr Mario teve a área reconhecida judicialmente como se sua propriedade.

Testemunha
José Pereira
informou em juízo morar na região desde 1992 e conhecer o Sr Nilo desde 1993. Que conhece a propriedade do Sr Nilo, que trabalhava com lavoura branca e atualmente estão com pasto arrendados. Que morou próximo muito tempo, cerca de 20 anos, que morou lá de 1993, saiu em 2002 e voltou em 2016 e hoje moram cerca de 30 KM. Que nunca ouviu falar que a área era do Sr Mario. Que não possui conhecimento de que o Sr Nilo comprou outras áreas, que a área era em torno de 180 alqueires. Que não conhece o Sr Mario e que ouviu falar da areia seria de terceiro. Que não tem conhecimento de que a área é de garimpo.

Testemunha
Ilza
, informou em juízo morar na região desde 1987, que conhece o Sr Nilo desde o ano de 1990, na mesma área que mora lá. Que eles plantavam lavoura e que já ajudou eles a colherem e atualmente arrendam a terra para gado. Que não sabe informar o tamanho da área, não tendo conhecimento de que Nilo comprou outras terras. Quanto ao Sr Raimundo, já o viu lá, mas não sabe falar se era vizinho e se o Nilo comprou área dele, bem como de que Nilo usava a area para garimpo.

Testemunha
Ailton
informou em juízo residir em Apiacás de 1994 e conhecer o Nilo em 2014, pois uma vez foi até a área para olhar um pasto com seu patrão, mas a area estava cheia de buracos de garimpos, então voltou. Que a área dava cerca de 70 hectares. E que havia um pasto pequeno e o restante era garimpo. Não sabe se o Nilo explorava garimpo, mas que a área tinha buraco. Que conheceu o Ray, que foi matado a paulada no barraco. Não tem conhecimento de que o Sr Nilo comprou area do Raimundo, e também não tem conhecimento de que o Sr Nilo adquiriu outra áreas. Que o Sr Mario tinha cerca de 700 hectares e que foi embora da área, extensão era de conhecimento de todos. Ainda que tinha conhecimento de que o Sr Mário havia ganhado na justiça a posse de todos os posseiros. Não sabe informar de quem e quando o Sr Mario comprou, que o conhecimento é do que o Mario informou.

Testemunha
Paulo
informou no Mutum tem 05 anos e antes residia em Apiacás, que conhece o Sr Nilo e esposa há bastante tempo, que possuía garimpo próximo a área do Sr Nilo e que todos sobreviviam de garimpo.

Que a área do Sr Nilo era de cerca de 70 a 80 hectares. Que saiu da área em 2014. Que tem mais de 10 anos que conhece o Sr Nilo lá. Que não tinha conhecimento de que o Sr Raimundo vendeu a área, mas que na época da morte do Sr Raimundo já não estava mais na área.

Ainda que era de conhecimento de todos de que o Sr Mario tinha grande extensão de área de terra, afirmando que quem queria vender a posse ele comprava. Que já ouviu falar que o Mario tinha ganhado a reintegração de posse.

Que não sabe quando o Sr Mario comprou a área.

Sabe-se que existência de ação reivindicatória não é óbice para a propositura de ação de usucapião por se tratar de instrumentos possessórios distintos, ao passo em que a usucapião pode inclusive ser alegada como matéria de defesa.

Extrai do teor da sumula 237 do STF que a “usucapião pode ser arguido em defesa”, ou seja, faculdade e não obrigação, ao passo em que a ausência de alegação não lhe impede buscar sua pretensão.

Outrossim, a de se ressaltar a diferença no requisito da justa posse para fins de ação de usucapião e ação reivindicatória, enquanto esta última diz respeito ao título, a usucapião diz respeito a jato material de posse, qual seja, os poderes da posse. Em outras palavras, o requerente demonstrou utilizar a terra, arrenda a terra, vive na terra, fazendo que esta tenha a função social prevista na Constituição federal.

Conforme informado pela própria testemunha do requerido, o Sr Mario possui área de terra de cerca de 700 hectares, mas que foi embora de lá, ou seja, não restou demonstrado que esse exerce a posse de fato, ou seja, não basta ter apenas a propriedade, se não fazer com que a terra tenha a função social desejada.

(...).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos dos artigos 1.238 do Código Civil e artigos 941 e 942 do Código de Processo Civil, para declarar o domínio em favor de
NILO ALVES PIMENTA
e
MARIA IZABEL GOMES
sobre o imóvel

Fazenda Cristal, situada à Comunidade Ouro Verde, estrada vicinal Vila Mutum, Zona Rural do município de Apiacás – MT com área total de 444,43 hectares, julgando-se improcedente o pedido de condenação por danos morais e materiais.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

(...)”. (Sic – original com destaques)

Feita a breve e necessária exposição dos fatos acima, restou evidenciado que os ora apelados
não suscitaram
, em sede de contestação na Ação Reivindicatória, à ocorrência de usucapião como matéria de defesa, o que seria perfeitamente possível e recomendável, caso efetivamente se considerassem proprietários da área por força de prescrição aquisitiva.

A ausência de tal alegação, no momento processual oportuno (contestação), acarretou a preclusão do direito de arguir a usucapião sobre a área de 72,949 hectares, como à época bem consignou o juízo
a quo
em sentença, não sendo admissível, sob pena de violação à segurança jurídica, o reconhecimento posterior desse direito em ação autônoma.

Nesse sentido, é pertinente salientar que consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão
" (AgInt no AREsp 484.474/MG, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020)”. (AgInt no AREsp n. 2.476.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

De igual modo, são oportunas as palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, ao elucidar o tema no julgamento do Recurso Especial n. 1.106.809/RS:

“Na prescrição aquisitiva, ou usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF,
"o usucapião pode ser arguido em defesa"
, não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5o, do CPC.”

“
O momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão,
é na contestação
, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
” (REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015). (Destaquei)

Impende destacar ainda que o instituto da preclusão, em sua vertente lógica, impede que a parte adote comportamentos contraditórios em momentos processuais distintos, violando o princípio da boa-fé processual e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Ao deixar de alegar a usucapião na contestação da ação reivindicatória e, posteriormente, ajuizar ação autônoma buscando o reconhecimento desse direito sobre área já definida judicialmente como pertencente ao apelante, os apelados incorreram em comportamento processual incoerente e juridicamente inadmissível.

Ademais, é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil, que a sentença de mérito transitada em julgado faz coisa julgada, não podendo ser novamente discutida entre as mesmas partes, seja sobre os mesmos fatos, seja sobre os mesmos fundamentos jurídicos. Igualmente, o artigo 508 do CPC veda a rediscussão de matéria decidida de forma definitiva.

Assim, a coisa julgada material formada nos autos da Ação Reivindicatória constitui óbice intransponível ao reconhecimento da usucapião sobre a área de 72,949 hectares. Trata-se de limite objetivo à pretensão dos apelados, que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao próprio Estado Democrático de Direito.

Logo, permitir que os apelados reconquistem domínio sobre a mesma área por via oblíqua equivaleria à negação dos efeitos vinculantes da coisa julgada.

Em assim sendo,
a exclusão dos 72,949 ha da declaração de usucapião impõe-se como imperativo lógico e jurídico
, uma vez que há decisão judicial transitada em julgado que, além de reconhecer a propriedade do apelante, caracteriza a posse dos apelados como injusta e precária, sendo determinada a sua desocupação na sentença da Ação Reivindicatória.

Logo, a reforma da sentença nesse ponto é medida escorreita.

No que tange ao restante da área pleiteada na presente ação (371,481 hectares, resultante da subtração entre a área total de 444,43 hectares e os 72,949 hectares já reconhecidos como de propriedade do apelante), verifica-se que não há impedimento decorrente da coisa julgada para o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, constata-se que os apelados lograram comprovar o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a área remanescente de 371,481 hectares pelo período exigido em lei.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os apelados residem na propriedade desde o ano de 1990, utilizando-a para moradia e atividades produtivas, como demonstrado também nos documentos acostados aos autos.

A testemunha Raimundo Pereira de Carvalho afirmou conhecer o Sr. Nilo desde 1990, declarando que este sempre residiu no mesmo local. Por sua vez, a testemunha José Pereira Chaves informou residir na região desde 1992 e conhecer o Sr. Nilo desde 1993, confirmando que este trabalhava com lavoura e posteriormente com arrendamento de pastagem. A testemunha Ilza também declarou conhecer o Sr. Nilo desde 1990, afirmando que este plantava lavoura e posteriormente passou a arrendar a terra para criação de gado (
vide
termo de audiência acostado em ID 269763384 e depoimentos acostados em ID 269763388).

Tais depoimentos, aliados aos documentos apresentados pelos apelados, comprovam satisfatoriamente o exercício da posse com
animus domini
pelo período legalmente exigido.

Dentre eles, destaco:

- Recibos de compras de materiais destinados à propriedade, datados de 2003, 2005, 2007, etc (ID 269761838);

- Fotografias da propriedade (ID 269761837);

- Declaração de Imposto Territorial Rural (ITR) dos anos de 2014, 2018 e 2019 (fls. 43/48 - ID 269761829);

- Contrato de aquisição da posse de 50 hectares que pertenciam ao Sr. Francisco Bertulino da Costa (fls. 16/18 – ID 269761829);

- Escritura Pública de Declaração de Justa Posse relativo a 105,80 hectares que pertenciam ao Sr. Raimundo Lacerda de Araújo (fls. 21/23 - ID 269761829);

- Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural referente a mencionada área de 105,80 hectares (fls. 28/30 e fls. 32/33 – ID 269761829).

Não obstante a alegação do apelante de que os depoimentos testemunhais seriam contraditórios quanto à extensão da área ocupada pelos apelados, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a posse exercida sobre a área remanescente.

Isso porque, salvo melhor juízo, é compreensível que as testemunhas, em seus depoimentos prestados em juízo em 26/06/24, após décadas dos fatos (idos de 1990), não possuam precisão quanto às dimensões exatas da propriedade, sendo relevante, para fins de usucapião, a confirmação da posse qualificada e do lapso temporal, como ocorreu no presente caso.

No que concerne à função social da propriedade, elemento constitucional intrinsecamente ligado ao instituto da usucapião e objeto de questionamento do apelante, verifica-se que os apelados deram destinação adequada à terra, mediante edificação de residência, implementação de benfeitorias, cultivo e arrendamento para pecuária, conforme demonstrado pelos registros fotográficos acostados aos autos e demais provas já citadas.

Ademais, embora o apelante sustente que exerce função social na área por meio de manejo florestal sustentável, não logrou comprovar tal alegação de forma satisfatória, tampouco demonstrou exercício efetivo de posse sobre a área remanescente.

Somado a isso, o apelante sequer aponta qual seria o local e a extensão da área remanescente que estaria exercendo a posse, se limitando a apenas argumentar que os apelados não lograram êxito em comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, o que, como já evidenciado acima, não procede.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer a procedência parcial do pedido inicial, excluindo-se da declaração de domínio por usucapião a área de 72,949 hectares, já reconhecida judicialmente como de propriedade do apelante nos autos da Ação Reivindicatória transitada em julgado.

Passo à análise do pedido de condenação dos apelados em litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras condutas, deduzir pretensão resistida contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou utilizar o processo para objetivo ilegal.

No presente caso, não há como afastar a constatação de que os apelados tinham plena ciência da existência da sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória no 103-59.2006.8.11.0084, que reconheceu de forma definitiva a titularidade do apelante sobre a área de 72,949 hectares.

Além disso, convém ressaltar que os apelados ajuizaram Ação Rescisória tentando rediscutir (rescindir) a sentença prolatada na mencionada Ação Reivindicatória, sem informar essa circunstância na petição inicial, como fez em relação às demais ações ajuizadas.

Diante deste cenário, resta evidenciado que os apelados, com o ajuizamento da presente ação, buscam pela
terceira vez
emplacar a sua tese de domínio sobre a área de 72,949 hectares pertencente ao Apelante, conforme já evidenciada na fundamentação acima.

A conduta dos apelados, ao incluir deliberadamente na presente demanda de usucapião essa fração de terra, mesmo cientes da coisa julgada material existente, caracteriza litigância de má-fé, porquanto revela evidente deslealdade processual e manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos processuais. Trata-se de tentativa clara de subverter decisão judicial anterior, desrespeitando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das relações jurídicas.

Diante disso, impõe-se a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, condenando-se os apelados, solidariamente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço o recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença a fim de excluir da declaração de usucapião a área de 72,94 hectares, objeto de sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória no 103-59.2006.8.11.0084, mantendo-se a procedência da demanda quanto à área remanescente de 371,481 hectares.

Condeno
os apelados, solidariamente, em litigância de má-fé, impondo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, em razão da tentativa de rediscutir, nesta demanda, área cuja titularidade já foi definitivamente reconhecida em favor do apelante.

Readéquo
os honorários advocatícios em 70% (setenta por cento) em favor dos Apelados e 30% (trinta por cento) em favor do Apelante, devendo ser calculado com base no valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025